Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO POR PROCURAÇÃO. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 18, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Na exata dicção do art. 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, de modo que eventual direito de terceiro sobre veículo a ele transferido por procuração deve ser conduzido pelos meios processuais adequados, não cabendo ao devedor se opor à penhora em defesa de direito alheio. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento provido.